Tribunal: CARF
Processo: 11845.000139/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000139/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.419 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/09/2007
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências lançadas até 11/2001,
inclusive (Súmula CARF no 148).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração em razão de haver infringido o dispositivo previsto
no parágrafo 5°, inciso IV do artigo 32, da Lei 8.212/91, por ter a empresa deixado de incluir,
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, fatos geradores e respectivas contribuições sociais referentes às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000139/2007-12
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000139/2007-12

remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, contribuintes individuais
pelos serviços prestados no período compreendido entre as competências 01/1999 a 12/2001.
A empresa não informou, na sua totalidade na GFIP, os seguintes fatos geradores:
a) parte da folha de pagamento de seus empregados; b) os valores pagos a título de Vale
Alimentação/Cesta Básica, em desacordo com a legislação previdenciária e c) os pagamentos de
fretes e carretos a pessoa física (contribuinte individual), verbas que integram na sua totalidade,
o salário de contribuição dos segurados obrigatórios do RGPS, de acordo com o art. 28, da Lei n°
8.212/91.
Cientificada, a empresa apresenta impugnação onde alega que as contribuições
previdenciárias do período não podiam mais ser lançadas pois forma alcançadas pela decadência.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário com
base no artigo 45, incisos I e II, da Lei n.° 8.212/91
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com a mesma alegação de
decadência apresentada na impugnação
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, 01/1999 a
12/2001, por motivo de não terem sido incluídas na GFIP, já se encontravam decaídas na data da
ciência do lançamento, que foi a de 03/10/2007.
Como o lançamento e o julgamento da impugnação ocorreram antes de junho de
2008, os mesmos valeram-se do disposto no artigo 45, incisos I e II, da Lei n.° 8.212/91, no qual
constava o prazo de 10 anos para a Seguridade Social constituir seus créditos.
Em 12/06/2008, foi publicada a Sumula Vinculante no 08, que considerou
inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/91, passando a valer o prazo a ser de 5 anos.
Especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do
CTN, conforme abaixo:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000139/2007-12

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Para a competência do lançamento, 11/2001, tem-se que a mesma podia ter sido
lançada até 30/12/2006. A competência 12/2001, podia ter sido lançada até 30/11/2007, sendo
que a data da ciência foi 03/10/2007. Neste caso, as competências até 11/2001 (inclusive), não
podiam mais ter sido lançadas, posto que decadentes, e devem ser excluídas do auto de infração.
Do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a
decadência das competências lançadas até 11/2001, inclusive (Súmula CARF no 148).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital